Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700754-56.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Nestor Matsunaga contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel por ele ocupado. O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 83788185). Intimado para apresentar documentos aptos à comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira (ID 83964646), limitou-se a reiterar os documentos anteriormente juntados aos autos (ID 84199366). É o necessário relatório. Decido. Compete ao relator a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive do pedido de gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil. O art. 98, caput, do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tratando-se de direito subjetivo condicionado à comprovação da hipossuficiência econômica, e não de prerrogativa automática. Na ausência de critérios legais objetivos para aferição da incapacidade financeira, revela-se razoável a utilização, como parâmetro inicial de análise, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 271/2023, a qual considera hipossuficiente a pessoa cuja renda familiar bruta mensal não ultrapasse cinco salários-mínimos. Tal referência, contudo, possui caráter meramente subsidiário, devendo a análise ocorrer à luz das particularidades do caso concreto, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178. No caso dos autos, verifica-se que os documentos juntados nos IDs 83788186 e 84199370 não permitem aferir, com segurança, a real situação econômica do recorrente, tampouco sua autenticidade ou suficiência probatória. Conforme consignado na decisão de ID 83964646, a aferição da alegada hipossuficiência deve considerar o conjunto da capacidade financeira da parte recorrente e de seu núcleo familiar, e não apenas a indicação de despesas ordinárias, tais como IPTU, energia elétrica, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar e telefonia, porquanto tais gastos são variáveis e suscetíveis de administração financeira. Diante da ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos, inviável o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. P.I. Brasília/DF, 12 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora